Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UBER. CADASTRO. MOTORISTA. DESLIGAMENTO. POLÍTICA DE USO. VIOLAÇÃO. LEGALIDADE.
1. É legítimo o desligamento do motorista que viola os termos de uso plataforma de aplicativo de corridas, diante da possibilidade de resilição unilateral e em respeito aos princípios da intervenção mínima e autonomia de vontade dos contratantes.
2. Recurso conhecido e não provido.